Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. Direito Civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Ônus da prova. Multa prevista. Artigo 1.026, § 2o, do código de processo civil. Artigo 1.021, § 4o, do código de processo civil. Indevida. Princípio da unirrecorribilidade. Segundo apelo não conhecido. Preclusão consumativa. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelações buscando reformar sentença de parcial procedência que condenou o réu ao ressarcimento de valores transferidos por meio de transações bancárias, razão pela qual considerou regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve assunção de dívida pelo réu e na extensão pretendida pela autora, com base em mensagem eletrônica; (ii) saber se a cobrança do valor transferido configura bis in idem frente à outra ação ajuizada contra terceiro; (iii) saber se a cobrança de valores deduzidas em outra ação configura cobrança indevida nos termos do art. 940, do CC; e (iv) saber se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração tidos como protelatórios.
III. Razões de decidir
3. O princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo decisum.
4. Incontroversa a transferência de numerário pela autora ao réu, incumbia a este a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. Mensagem eletrônica é meio de prova apto a demonstrar o compromisso do réu manifestado de maneira voluntária em grupo de whatsapp, embora as circunstâncias não permita aferir a extensão da obrigação pretendida pela autora.
6. A cobrança não se enquadra na hipótese do art. 940 do CC, pois não houve pagamento prévio do débito nem má-fé da autora. A pluralidade de ações com base em fundamentos distintos não caracteriza enriquecimento ilícito.
7 A aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil pressupõe que a parte recorrente tenha atuado de forma dolosa ou gravemente negligente, conforme jurisprudência da Corte.
8. A multa prevista no art. 1.021 § 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva.
IV. Dispositivo
9. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Segunda apelação da autora não conhecida, por preclusão consumativa. Sentença reformada exclusivamente para afastar a multa aplicada em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 489, §1o; 1.022; 1.026, §2o; CC, arts. 389 (p.u.), 406, 940. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1927302, Rel. Carmen Bittencourt, 03/10/2024; no 1809659, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 31/01/2024; no 1398254, Rel. Fátima Rafael, 03/02/2022; STJ, REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 25/11/2015.